Tribunal: TJMT
Processo: 0020099-26.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020099-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 023.722.468-28 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela ré, consistente na oscilação dos serviços essenciais de energia elétrica, acarretando à queima de aparelhos eletrônicos.

Danos materiais bem evidenciados, de acordo com a prova produzida nos autos, cujo valor não é impugnado de forma concreta pela apelante.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes c/c Danos Morais n.º 0020099-26.2016.8.11.0041, ajuizada por WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 6.536,12 (seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, em honorários de sucumbência, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 137159549, a empresa recorrente alega que não não há comprovação nos autos de que houve oscilação, queda ou interrupção de energia elétrica supostamente ocorrida na unidade consumidora do recorrido, nas datas apontadas na inicial, a ensejar os danos morais e materiais arbitrados na sentença.

Afirma que o recorrido não cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, quanto a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora e, ainda, não produziu qualquer prova acerca dos supostos danos materiais e acerca do dano moral, o que, no presente caso, não deve ser presumido.

Consigna que não há obrigação de indenizar quando rompido o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Sustenta que a sentença merece reparos eis que o Magistrado acatou a tese de oscilação de energia, sem levar em consideração os documentos apresentados pela defesa.

Nestes termos, pugna pela improcedência da demanda, com a inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais; a modificação dos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, para a data do acórdão e que a verba honorária sucumbencial seja fixada em percentual sobre o valor da condenação, e não da causa.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 137162660, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação visando a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de descarga elétrica em rede de energia de sua residência, o que culminou com a “queima” de 2 computadores, motor do portão eletrônico e campainha da residência.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa de energia ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 6.536,12 (seis mil quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, porque não ficou comprovado nos autos a queda/oscilação de energia, nem os danos materiais e morais.

Pois bem.

Considerando a existência da relação de consumo entre as partes, regida, então, pelas disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078/90, aplica-se o disposto no art. 22 do aludido diploma, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva perante o consumidor/assinante por defeitos relativos à prestação de seus serviços, livrando-se da responsabilidade somente se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 do CDC.

Nessa seara, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso concreto, contrariamente ao asseverado nas razões recursais, entendo que restou comprovado o nexo causal entre os danos aos equipamentos e a queda/oscilação da rede elétrica mantida pela concessionária.

Os Laudos acostados nos Ids. 137159524 - págs. 6 e 10137159525 - pág. 13, informam que os aparelhos eletrônicos de propriedade do apelado e descritos na inicial, foram queimados em decorrência de descargas elétricas na sua rede de energia.

Por outro lado, a concessionária de energia, com o escopo de comprovar suas alegações, poderia ter coligido aos autos imagens, relatórios mais apurados de serviço, ou ainda ter arrolado algumas testemunhas; contudo, em momento algum, produziu as aludidas provas.

Outrossim, não se pode olvidar que a apelante mantêm, em seus cadastros, informações acerca das atividades empreendidas pelos seus consumidores, tendo plenas condições de prever que a interrupção desavisada do fornecimento de energia, em certas localidades, pode causar sérios prejuízos aos usuários da rede ¬ como ocorreu no caso concreto.

Assim, diante da ausência de prova que refute a tese trazida na exordial, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, bem como da ausência de demonstração da ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a procedência do pedido é o caminho que se impõe.

Dessarte, os apelados produziram provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), entre os quais o dano patrimonial sofrido, sobejamente comprovados pelos recibos e notas fiscais acostadas nos autos.

Ademais, impende registrar que a apelante sequer impugnou de forma específica tais documentos e valores, limitando-se apenas a alegação de que os danos materiais não ficaram devidamente comprovados nos autos.

Do mesmo modo, entendo que o dano moral resta configurado e deve ser reparado, haja vista que o dissabor experimentado pelos atingiu sua honra objetiva.

Como bem pontuou o Julgador
a quo,
os danos morais restaram configurados não somente pela interrupção do serviços que, por um motivo ou outro, pode suceder. A conduta da apelante, no entanto, de completo descaso com os prejuízos que iria causar, sem sombra de dúvida, impõe a condenação por dano moral.

Quanto a quantia, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que esta deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença no valor equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram fixados no seu limite máximo, deixo de majorá-los em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022